Tribunal: TJES
Processo: 5002683-40.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002683-40.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RECORRIDO: FELIPE PAULINO DE AZEVEDO
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conheço o recurso pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Recorre TELEFÔNICA AS da sentença que a condenou ao pagamento do importe de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

A indenização por dano moral encontra amparo no art. 5º, X, da Constituição Federal e arts. 186 e 927, combinados, do Código Civil Brasileiro. Sérgio Cavalieri Filho ensina que
em sentido estrito dano moral é violação do direito à dignidade; já em sentido amplo dano moral é a violação dos direitos da personalidade, abrangendo a imagem, o bom nome, a reputação, sentimentos, relações afetivas, as aspirações, hábitos, gostos, convicções políticas, religiosas, filosóficas, direitos autorais
.

Por outro lado, em relação à ausência do efetivo dano moral, cumpre transcrever o seguinte trecho da obra de Sérgio Cavalieri Filho:

Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
Mero
dissabor,
aborrecimento
, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais
aborrecimentos
.

Nas relações econômicas e sociais modernas, alguns fatos da vida não ultrapassam a barreira de simples transtornos e
meros
dissabores, os quais, embora desagradáveis, não têm relevância suficiente para caracterizar o dano moral indenizável, porquanto não repercutem na esfera íntima e nos direitos de personalidade da pessoa.

A jurisprudência também vem consagrando que
mero
dissabor ou
aborrecimento
não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

A não disponibilização da
recarga
de
celular

pré
-
pago
, por si só, é insuficiente para caracterizar dano moral, configurando simples transtorno ou
aborrecimento
.

Na hipótese dos autos, a parte-autora alegou que efetuou reclamações com a finalidade de que a
recarga
efetuada no seu
celular
fosse disponibilizada e, que, apesar disso, a companhia telefônica não solucionou a questão. Com efeito, restou incontroverso que o valor recarregado pelo autor não foi disponibilizado pela empresa ré.

Todavia, o simples inadimplemento contratual ou prejuízo financeiro são insuficientes para ensejar responsabilidade civil capaz de gerar indenização por dano moral. No caso dos autos, não houve cadastramento do nome da parte-autora em órgãos de restrição ao crédito, tampouco demonstração concreta de situação vexatória, sofrimento ou humilhação decorrente do negócio jurídico mantido entre as partes. Nessas circunstâncias, não procede a pretensão de indenização por dano moral, devendo ser reformada a sentença recorrida.

Ante o exposto e sem mais delongas, VOTO POR DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Sem custas.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.